Tribunal: TJDFT
Processo: 0726021-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. CONTRATAÇÃO. CUIDADOR. TEMPO INTEGRAL. CUSTEIO. ADMINISTRAÇÃO. PATRIMÔNIO.
1. Compete ao curador do interditado, administrar o patrimônio deste de forma racional, de modo a manter os recursos do curatelado destinados à suas reais necessidades, conforme orientam o artigos 1.753 e 1.781, ambos do Código Civil
2. Não havendo nos autos demonstração de existência de saldo seguro, que permita a contratação de cuidador em tempo integral, bem como de orçamento prévio relativo à contratação perseguida, o pedido deve ser indeferido.